Tribunal: TJMT
Processo: 1017413-65.2019.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017413-65.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[GERSON LUIS WERNER - CPF: 644.996.850-87 (ADVOGADO), GERSON LUIS WERNER - CPF: 644.996.850-87 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), EDSON BARBIAN - CPF: 036.060.486-29 (TERCEIRO INTERESSADO), CASSIA APARECIDA DO PRADO BARBIAN - CPF: 041.929.056-71 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE CONDENOU O RECORRENTE AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS NO PERCENTUAL DE 10% (DEZ POR CENTO) DO VALOR ATRIBUÍDO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DEPÓSITO JUDICIAL PARA GARANTIA DO JUÍZO – EFEITOS DA MORA INTERROMPIDOS – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CONFIGURADA – ART. 86 DO CPC – HONORÁRIOS CALCULADOS SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO – ART. 86, §2º, DO CPC –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O depósito judicial para pagamento ou para garantia do Juízo interrompe os efeitos da mora do devedor nos limites da quantia depositada.

Ocorrendo o julgamento pela parcial procedência do feito impugnatório, com a concessão de metade dos pedidos autorais, deve ser aplicado o disposto no artigo 86 do CPC, para se distribuir, em partes iguais, o pagamento dos honorários advocatícios.

Não havendo condenação os honorários devem ser fixados, em regra, sobre o proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, sempre observando o limite estabelecido na primeira parte do §2º do artigo 85 do CPC (entre o mínimo de 10% e o máximo de 20%).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por GÉRSON LUÍS WERNER, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que, nos autos dos EMBARGOS À EXECUÇÃO de nº 004066-29.2016.8.11.0045, em fase de cumprimento de sentença, distribuída em face do BANCO DO BRASIL S. A., julgou a sentença parcialmente procedente, condenando o recorrente ao pagamento dos honorários sucumbenciais no percentual de 10% (dez por cento) do valor atribuído ao cumprimento de sentença.

Em suas razões, o agravante alega que o banco agravado não efetuou o pagamento no prazo determinado (15 dias), mas apenas depositou o valor judicialmente, devendo ser acrescida multa no percentual de 10% (dez por cento) e honorários advocatícios no mesmo patamar, conforme determina o art. 523, §§ 1º e 3º do CPC e Súmula nº 517 do c. STJ.

Aduz que somente ele foi condenado ao pagamento do ônus sucumbencial, quando, na realidade, este deveria ter sido repartido reciprocamente entre as partes litigantes, pois ambas foram sucumbentes, nos termos do art. 86 do CPC, devendo ser observado o proveito econômico do recorrido e não o valor do cumprimento da sentença.

Requer, assim, a concessão do efeito suspensivo à decisão agravada, até o julgamento final do presente recurso, com a suspensão da demanda executória. No mérito, pretende a reforma definitiva da decisão atacada para ser aplicada multa de 10% (dez por cento) e honorários advocatícios neste mesmo percentual sobre o valor do débito. Pede, também, a condenação em honorários sucumbenciais de forma recíproca e sobre o proveito econômico obtido pelo agravado.

Efeito suspensivo indeferido (Decisão de ID nº 24731984).

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
(Ofício de ID nº 25479739).

Contrarrazões apresentadas (Petição de ID nº 28520977).

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Inicialmente, o recorrente sustenta que o banco agravado não efetuou o pagamento da sua obrigação no prazo determinado (15 dias), mas apenas depositou o valor judicialmente, devendo ser acrescida multa no percentual de 10% (dez por cento) e honorários advocatícios no mesmo patamar, conforme determina o art. 523, §§ 1º e 3º, do CPC e Súmula nº 517 do c. STJ.

Contudo, assim como o Juízo
a quo
, também entendo que o depósito judicial para pagamento ou para garantia do Juízo interrompe os efeitos da mora do devedor nos limites da quantia depositada, ficando a remuneração a cargo da instituição financeira depositária, a fim de preservar o valor do crédito.

A propósito, o c. Superior Tribunal de Justiça já fixou que
“Na fase de execução, o depósito judicial do montante (integral ou parcial) da condenação extingue a obrigação do devedor, nos limites da quantia depositada”
(STJ, REsp 1348640/RS, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Corte Especial, DJe 21/05/2014).

Desta forma, observado o exposto e considerando-se que o depósito judicial realizado pela instituição financeira devedora interrompeu os efeitos da mora, mantenho a decisão de primeiro grau no capítulo, visto que a pretensão do agravante, que visa a incidência de multa e honorários advocatícios sobre o valor do débito, não pode ser acolhida.

Prosseguindo, com relação ao requerimento do agravante para ser fixada sucumbência recíproca entre os litigantes, em razão do agravado não ter obtido êxito total do seu pleito impugnatório, entendo que este pleito deve proceder, devendo ser repartido o ônus sucumbencial referente à impugnação ao cumprimento de sentença.

O artigo 86 do CPC assim dispõe:

“Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Parágrafo único. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.”

Na hipótese dos autos, observa-se que em sua impugnação ao cumprimento de sentença, o agravado requereu o reconhecimento do termo inicial da correção monetária do valor do cumprimento de sentença como sendo o dia 19 de agosto de 2017, data da prolação da sentença, e da inaplicabilidade de juros e correção monetária sobre os valores referentes às custas processuais. O recorrente se manifestou, ainda, quanto à impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo agravante, então exequente, requerendo o afastamento da elisão da mora por supostamente não ter o executado efetuado o depósito judicial em garantia do juízo no prazo legal e sua condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

Quando da sentença, o Juízo
a quo
acolheu os pleitos de contagem do termo inicial dos juros moratórios a partir da data do trânsito em julgado da sentença e não foram acolhidos os pleitos do de afastamento da elisão da mora e condenação da parte adversa ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

Portanto, ocorreu sucumbência recíproca, na qual o autor da impugnação, ora recorrido, não obteve êxito integral dos pedidos formulados e o recorrente conseguiu demonstrar que estes requerimentos não eram todos cabíveis, devem ser rateados os honorários de sucumbência em partes iguais, conforme determina o colacionado dispositivo de lei.

No caso em análise, há sucumbência recíproca de forma equivalente, pois apenas parte das teses do agravado foram atendidas, sendo indeferido o restante.

Desta feita, não há que se falar em sucumbência da parte mínima, mas, da metade dos requerimentos.

Assim, o ônus sucumbencial deve ser suportado de forma igualitária pelos litigantes atuantes em pólos opostos da demanda.

A propósito, eis alguns julgados deste Tribunal:

“OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – DETERMINAÇÃO DE REFINANCIAMENTO DE DÉBITO – DÍVIDA EXISTENTE – PESSOA JURÍDICA – DANO EXTRAPATRIMONIAL – HONRA OBJETIVA – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO EFETIVA DO DANO – INOCORRÊNCIA –
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (...)
Se cada litigante for em parte vencedor e vencido, serão recíproca e proporcionalmente distribuídos e compensados entre eles os honorários e as despesas, nos termos do artigo 21, caput, do CPC/73.”
(Ap 134300/2016, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 23/11/2016, Publicado no DJE 28/11/2016 - destaquei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - INVALIDEZ PERMANENTE - SENTENÇA QUE CONDENOU A SEGURADORA NO VALOR MÁXIMO INDENIZÁVEL - EXISTÊNCIA DE LAUDO PERICIAL INDICANDO O TIPO E O GRAU DA LESÃO - PAGAMENTO PROPORCIONAL - APLICAÇÃO DA TABELA DE GRADAÇÃO - POSSIBILIDADE -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - RECONHECIMENTO DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. (...) II - Provido parcialmente o recurso, com reforma parcial da sentença para reduzir o quantum indenizatório, deve ser aplicado o disposto no artigo 21 do Código de Processo Civil, para se distribuir, recíproca e proporcionalmente, o pagamento das custas e honorários advocatícios.”
(TJ-MT, 2ª Câmara Cível, Apelação Cível nº 3.014/2010, Rel. Dra. Anglizey Solivan de Oliveira, j. em 19.01.2011 - destaquei)

Por fim, no tocante ao pedido de fixação do valor dos honorários sobre o proveito econômico, é cediço que não havendo condenação, como no caso dos autos, os honorários devem ser fixados, em regra, sobre o proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, sempre observando o limite estabelecido na primeira parte do §2º do artigo 85 do CPC (entre o mínimo de 10% e o máximo de 20%).

Aqui o proveito econômico obtido na impugnação formulada pelo banco agravado equivale ao débito declarado indevido, qual seja, a diferença correspondente a não aplicação de juros de mora sobre as custas processuais, o qual deverá ser a base de cálculo dos honorários de sucumbência. Este valor deverá ser conferido em primeiro grau, não podendo ser a quantia atribuída pela parte agravante ao cumprimento de sentença.

Conclusão.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso de agravo de instrumento apresentado e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

para, com relação aos honorários sucumbenciais referentes à impugnação ao cumprimento de sentença, fixar sucumbência recíproca de forma equivalente entre os litigantes e impor o proveito econômico como base de cálculo para estes honorários.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020